Tribunal: STF
Processo: HC 225506
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não redimensionou a pena aplicada ao paciente nos exatos termos da ordem almejada perante aquela Corte (eDOC 9).



    Insiste o impetrante, porém, (i) na imperiosidade de reforma da reprimenda imposta pela prática, em persistente continuidade delitiva (vinte e duas vezes), do crime de estelionato, (ii) na modificação do regime prisional, e (iii) na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s). Alega que, além de desrespeitada a primariedade do réu na calibragem da primeira etapa da dosimetria, não observada a sua imprescindibilidade para os cuidados de pessoa idosa e enferma.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente